Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-09.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação condenatória. Contrato de seguro de vida em grupo. Não caracterizada a invalidez funcional permanente total por doença. Exclusão expressa na apólice. Indenização não devida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000137-09.2016.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante BENEDICTA
APARECIDA BARBOZA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL
AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-09.2016.8.26.0291 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000137-09.2016.8.26.0291 – Jaboticabal
Apelante: Benedicta Aparecida Barboza Fernandes
Apelada : Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43263)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação
condenatória. Contrato de seguro de vida em
grupo. Não caracterizada a invalidez funcional
permanente total por doença. Exclusão expressa
na apólice. Indenização não devida. Honorários
advocatícios majorados, nos termos do artigo 85,
§ 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 256/277) interposta por
Benedicta Aparecida Barboza Fernandes contra a sentença (fls. 247/253),
proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Jaboticabal, que julgou improcedente a ação condenatória ajuizada por ela
contra Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A. Inconformada,
sustenta que de acordo com os diagnósticos transcritos nas declarações
médica anexas aos autos, possui moléstias incapacitantes derivadas da
atividade laboral desenvolvida como cozinheira. Argumenta que há previsão
para pagamento da indenização em caso de invalidez funcional permanente
por doença. Diz que deveriam as partes contratadas informar seus
contratantes exatamente os critérios e benefícios do produto adquirido, o que
não aconteceu. Sustenta que a conclusão pericial não condiz com a realidade
do caso em tela uma vez que restou demonstrado sua incapacidade total de
acordo com o que dispõe a cláusula do seguro. Impugna o laudo pericial
argumentando que para avaliação dos problemas de saúde que a acometem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-09.2016.8.26.0291 -Voto no
3
necessário se faz ser realizado por médico especialista para sua efetividade.
Afirma que é notório que sua incapacidade há que ser considerada como
permanente. Alicerça suas razões em jurisprudências. Postula a reforma da
sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por Sul
América Seguros de Pessoas e Previdência S/A (280/291), manifestando-se,
em síntese, pela manutenção da sentença.
É o que havia para relatar.
Observa-se que foi firmado contrato de seguro de
vida em grupo entre a empregadora da autora e a ré (fls. 80/123).
A autora ajuizou a presente ação, aduzindo ter
desenvolvido incapacidade para o trabalho (fls. 02).
No conceito legal, o seguro é o contrato pelo qual o
segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados (artigo 757 do Código Civil).
Importante a fixação desse conceito, para não se
olvidar que a bilateralidade contratual se desenvolve na adequação
prêmio/risco coberto: o prêmio é fixado exatamente em função do risco
garantido.
Especificamente, na execução do contrato de seguro,
são obrigados, segurado e segurador, a guardar a mais estrita boa-fé (artigo
765, do Código Civil).
Tendo presente essa realidade, quando a apólice
limitar ou particularizar os riscos do seguro, não responderá por outros o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-09.2016.8.26.0291 -Voto no
4
segurador.
Tal estipulação não pode ser tida por abusiva,
mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor, certo que a seguradora
pode predeterminar os riscos, autorizada que está pelo artigo 757, do Código
Civil.
A questão central, e que impede o acolhimento do
pedido da autora, está na ausência de previsão contratual a respeito do
pagamento da indenização pleiteada nos autos.
Em primeiro lugar, não há como se confundir
acidente e doença. Se um é basicamente constituído por macrotrauma, a outra
por sucessivos microtraumas, ainda assim a diferença substancial está no
aparecimento de sequelas de uma só vez ou não.
Depois, não teria o menor sentido o contrato de
seguro dispor sobre os dois eventos se ambos se confundissem, isto é, doença
igual a acidente.
São fatos incontroversos que a autora é beneficiária
de seguro de vida em grupo.
Entretanto, a prova produzida nos autos assegura
que a autora não possui invalidez funcional permanente total por doença.
O contrato de grupo não propicia a cobertura básica
para o mal que sofre a autora.
Nos termos das apólices de seguro de vida em grupo
(fls. 80 e 93), a garantia da segurada se refere a: morte, morte por acidente,
invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional
permanente e total por doença.
O laudo pericial de fls. 222/235, além de atinentes às
normas em espécie, concluiu que a condição da pericianda não se enquadra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-09.2016.8.26.0291 -Voto no
5
em situação para as indenizações pleiteadas (garantias para invalidez
funcional permanente por doença) (fls. 234)
Importa salientar que nova perícia é determinada
quando a matéria não restar suficientemente esclarecida ao d. Juízo a quo
(artigo 480 do Código de Processo Civil de 2015), o que não é o caso dos
autos, em que o laudo pericial se mostra tecnicamente detalhado e
esclarecido. Além disso, a perícia foi realizada por perito nomeado pelo
Juízo, incontestável o criterioso exame realizado pela perita na autora.
Assim,
a
perícia
realizada
é
absolutamente
esclarecedora e, em que pese o descontentamento da autora com a conclusão
a que chegou o perito, o laudo se mostra completo e amplamente capaz de
subsidiar o deslinde da questão posta a julgamento.
Dessa feita, o laudo pericial, além de tudo, esclarece
a contento todas as questões instauradas pelas partes, podendo-se ver que o
médico responsável não deixou de responder a qualquer um dos quesitos que
foram formulados.
Note-se, portanto, que o laudo pericial vem
esclarecer a questão de modo definitivo, sem deixar margem a qualquer
dúvida sobre o real estado de saúde da autora. Dessa feita, a problemática
física da autora, não se enquadra nas cláusulas das garantias contidas na
apólice de seguro de vida em grupo.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça
que: Ação - Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação proposta
por segurado. Alegação de incapacidade total e permanente. Ação julgada
improcedente. Seguro que prevê indenização apenas no caso de
incapacidade total e permanente por doença ou parcial ou total permanente
por acidente. Perícia que anota incapacidade parcial permanente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-09.2016.8.26.0291 -Voto no
6
doença. Possibilidade de readaptação e/ou reabilitação profissional.
Indenização indevida. Recurso desprovido. O contrato de seguro prevê
indenização para doença quando a incapacidade é total e permanente e, na
hipótese específica, não existe essa natureza de totalidade. Não havendo
demonstração de incapacidade total e permanente, não há como vingar
pretensão ao pagamento da indenização. Aliás, a própria perícia atesta que o
autor é suscetível de readaptação e/ou reabilitação profissional para exercer
atividade leve e sem esforço físico excessivo. (Apelação no
0003976-11.2009.8.26.0451, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara, TJ
Direito Privado, j. em 03.02.2011).
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de
cobrança de indenização securitária decorrente de suposta invalidez total e
permanente. Contrato que prevê cobertura em caso de doença, desde que
resulte invalidez total e permanente. Perícia que atesta comprometimento
parcial da capacidade laborativa. Ação julgada improcedente em 1a
instância. Recurso improvido. (Apelação no 990.10.302660-8, Rel. Des. Ruy
Coppola, 32a Câmara, TJ Direito Privado, j. em 16.12.2010).
E, embora se reconheça os danos sofridos pela
autora há também o reconhecimento de que a mesma não possui invalidez
funcional permanente total por doença.
Ademais, é cediço que o julgador não fica adstrito
ao laudo pericial, tampouco a sua integralidade, sendo possível adotar deste o
necessário a formação da sua convicção, persuasão racional, nos termos do
artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015 que dispõe: O juiz apreciará
a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença
os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-09.2016.8.26.0291 -Voto no
7
exatamente como ora ocorre.
Anote-se que a conclusão do perito do juízo deve
prevalecer, uma vez que produzida sob o crivo do contraditório.
Ressalte-se que não é relevante, para fins
securitários, o fato de estar ou não o autora inapta para o trabalho que
desenvolvia, haja vista a nítida distinção entre as normas previdenciárias e as
securitárias.
Quanto à alegada falta de ciência das cláusulas
contratuais do seguro de vida em grupo arguida pela autora não lhe socorre.
O seguro de vida em grupo não se confunde com o seguro pessoal, em que o
segurado estipula as cláusulas que deseja contratar de comum acordo com a
seguradora.
O contrato de seguro de vida em grupo é efetuado
pela empresa empregadora na qualidade de estipulante, visando toda a
coletividade de empregados em consonância ao trabalho desenvolvido por
ela. O conhecimento ou não de cláusulas em nada interfere na vida do
segurado, que deve apenas saber que existe um seguro efetivado pelo
patronato em sua proteção, uma vez que não possui capacidade de
intervenção nas cláusulas estipuladas entre o estipulante/empresa e a
seguradora.
Logo, uma vez caracterizado não ser a autora
portadora de invalidez funcional permanente total por doença, é de se negar o
pedido inicial, porquanto se trata de situação não coberta pelo seguro de vida
firmado entre as partes.
Ressalte-se
que,
ainda
que
a
legislação
previdenciária e acidentária equipare doença do trabalho a acidente típico do
trabalho para o fim de concessão do benefício pertinente, isto não guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-09.2016.8.26.0291 -Voto no
8
relação de causa e efeito com o contrato de seguro, que é regido pelo Código
Civil.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça
que: Seguro de vida em grupo. Cobrança. Pretensão de recebimento da
indenização cumulada com a de dano moral julgada improcedente. Recusa
da seguradora à cobertura porque a perda auditiva neurossensorial de que o
segurado é portador, ainda que permanente e decorrente de doença, não
acarreta incapacidade total. Impossibilidade da equiparação da doença
profissional a acidente do trabalho na espécie. Ausência de previsão
contratual para cobertura Incapacidade que, a despeito da conclusão
pericial, não pode ser reconhecida, em conta a realidade vivenciada pelo
segurado. Inexistência do dever de indenizar Sentença mantida. Recurso não
provido. (Apelação no 0003959-85.2010.8.26.0597, Rel. Des. Sá Duarte, 33a
Câmara de Direito Privado, j. em 12.08.2013).
Destarte, o apelo não merece provimento, mantendo-
se a sentença por encontrar-se correta. Mantida a sentença e diante do
trabalho adicional em fase recursal com a apresentação de contrarrazões,
impõe-se à majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo ordenamento processual, devendo-
se observar, ainda, os termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma
processual, diante dos benefícios da assistência judiciária concedido a autora
(fls. 20).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator